Tribunal: TJDFT
Processo: 0002150-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material (art. 619, do CPP). 1.1. Não existem omissões ou contradições apontadas pelo embargante no acórdão embargado, isso porque os temas trazidos no recurso foram devidamente enfrentados. 1. 2. A contradição que desafia a oposição dos embargos de declaração é a interna no acórdão, resultando em proposições inconciliáveis entre si, e não suposta contradição entre o julgamento e a interpretação que o embargante quer que prevaleça.
2. É cabível o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, quando a reprimenda imposta se encontra no intervalo de 4 (quatro) a 8 (oito) anos e o réu é primário, isto é, não ostenta antecedente penal nem reincidência, como na espécie (art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal).
3. Evidenciado o propósito do embargante no revolvimento das provas, com vista a modificar o conteúdo do julgado, com o qual não se conformou, o que se mostra inviável na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. De ofício, correção de erro material.